Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. INOBSERVÂNCIA. ABERTURA DE PORTÃO AUXILIAR. IMPEDIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. MULTA. INAPLICAÇÃO.

1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

2. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

3. A ausência de produção de prova não requerida tempestivamente não caracteriza cerceamento de defesa.

4. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.

5. A Convenção do Condomínio é lei entre as partes. Inteligência do artigo 1.333 do Código Civil.

6. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio, em especial quando visam a estabelecer regras constantes de Regimento Interno, devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada, especialmente quando não estão eivadas de ilegalidade passível de anulação judicial.

7. Previsto no memorial descritivo do condomínio que o acesso aos lotes que o integram será efetuado exclusivamente pela parte frontal do terreno, é indevida a abertura de portão auxiliar na parte traseira do muro que cerca a unidade autônoma.

8. A aplicação de multa contra condômino que infringe as normas internas do condomínio independe de deliberação prévia da assembleia, desde que observados os termos da convenção e do regimento interno e o limite de valor imposto pelo Código Civil.

9. Preliminar de inovação recursal acolhida.

10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

11. Documentos acostados ao recurso não conhecidos.

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.